Tribunal: TJDFT
Processo: 0709241-86.2022.8.07.0010
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO. GUARDA DE NETO MENOR. MANUTENÇÃO DA GUARDA COM A GENITORA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta contra a sentença que julgou improcedente o pedido de guarda formulado pela avó materna.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) definir se a mãe reúne condições emocionais e práticas para exercer a guarda do filho; e (II) estabelecer se a avó materna pode continuar oferecendo os cuidados adequados ao menor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A guarda tem por objetivo preservar os interesses do menor, incluindo aspectos patrimoniais, morais e psicológicos necessários para o seu desenvolvimento.
4. A Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente asseguram à criança e ao adolescente a convivência familiar, devendo a ação de guarda ser regida pelo princípio da proteção integral.
5. O parecer técnico psicossocial concluiu que a mãe, após período de reaproximação e amadurecimento, possui condições de reassumir as responsabilidades parentais, enquanto a avó se encontra sobrecarregada com o trabalho que exerce.
6. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça orienta que a guarda deve ser decidida sob a ótica do melhor interesse do menor, respeitando o princípio da proteção integral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação desprovida. Unânime.
Tese de julgamento: "1. A guarda tem por objetivo preservar os interesses do menor, incluindo aspectos patrimoniais, morais e psicológicos necessários para seu desenvolvimento. 2. A Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente asseguram à criança e ao adolescente a convivência familiar, devendo a ação de guarda ser regida pelo princípio da proteção integral."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; e ECA, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1989360, 0712805-25.2021.8.07.0005, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, j. 23.4.2025.